Tribunal: STF
Processo: RE 433592
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Artigo 462 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade. Lei nº 4.865/96, que instituiu programa de demissão voluntária (PDV). Decreto legislativo que anulou o PDV. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o art. 462 do Código de Processo Civil, salvo em hipóteses excepcionais, não se aplica ao recurso extraordinário.



    2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o decreto legislativo invadiu a competência específica do Poder Executivo, que dá cumprimento à legislação própria instituidora desse programa especial de desligamento espontâneo, instituído pela Lei nº 4.865/96 do Estado do Piauí.



    3. Agravo regimental não provido.